Tribunal: TJES
Processo: 5005620-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Cabimento; Tempestividade
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005620-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURDES RIBEIRO E DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO:
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR
–
CONTRATO
DE COMPROMISSO DE PARCERIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

–
INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.

D
ecisão agravada concedeu a tutela de urgência
p
a
ra tornar indisponível
bem
imóvel,
objeto de “Contrato de Compromisso de Parceria para fins de realização de empreendimento imobiliário”,

uma vez que considerou preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

2.
A
situação narrada versa
sobre descumprimento dos termos firmados em negócio jurídico,
cujo objeto principal era o loteamento em imóvel de propriedade das Recorrentes
.

3. As provas acostadas demonstram que a parte recorrida agiu em conformidade com suas obrigações contratuais (realizou pagamento referente a adiantamento de resultados, bem como submeteu o projeto de empreendimento na Prefeitura do Município da Serra/ES), enquanto a parte recorrente não procedeu a transferência da propriedade do imóvel, objeto do contrato.

4.
A decisão
não incorreu nos moldes do art. 489,
§1º, incisos II e III do CPC,
pois
, apesar de o magistrado
a quo
não referenciar as provas com os identificadores numéricos, este apontou as particularidades do presente caso ao conceder a tutela de urgência pleiteada.

5. A
indisponibilidade do bem é medida que se impõe, pois a verossimilhança dos fatos e as provas aduzidas demonstram a veracidade das razões a favor das Agravadas.

6.
A manutenção da indisponibilidade do bem não implicará em prejuízo às Agravantes, visto que tal medida não inibe a utilização do bem, apenas restringe ações quanto a alienação do mesmo.

7
. Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005620-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURDES RIBEIRO e outros
AGRAVADO: GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005620-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURDES RIBEIRO E DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO:
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOURDES RIBEIRO E DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA
, irresignadas com a r. decisão, proferida nos autos da ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, que tramita sob o nº
50168451920218080024
, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória-E, promovida por
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

As recorrentes sustentam (Id. nº 1728536), em suma, a nulidade da decisão, diante da falta de fundamentação da tutela de urgência concedida, vez que o juízo de piso não fez indicação de provas. Afirmam a existência da probabilidade do direito e do perigo na demora no pedido, para conceder provimento ao recurso, a fim de suspender os efeitos imediatos da decisão agravada, acostada aos autos sob o Id. nº 1728543. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.

Em sede de contrarrazões (Id. nº 1737354), os Agravados, em síntese, coadunam pelo desprovimento do recurso, para manutenção
in totum
da decisão recorrida.

Despacho Id. nº 1758355, para juntada de documentos a fim de comprovar a situação financeira da Agravante
DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA.

Manifestação para dilação do prazo (Id. nº 1784796), atendida em Despacho de Id. nº 1794792.

Petição acerca das documentações sobre a insuficiência financeira da Segunda Agravante, em Id. nº 1841899 a 1842041.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005620-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURDES RIBEIRO E DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO:
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOURDES RIBEIRO E DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA
, irresignadas com a r. decisão, proferida nos autos da ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, que tramita sob o nº
50168451920218080024
, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória-E, promovida por
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

As recorrentes sustentam (Id. nº 1728536), em suma, a nulidade da decisão, diante da falta de fundamentação da tutela de urgência concedida, vez que o juízo de piso não fez indicação de provas. Afirmam a existência da probabilidade do direito e do perigo na demora no pedido, para conceder provimento ao recurso, a fim de suspender os efeitos imediatos da decisão agravada, acostada aos autos sob o Id. nº 1728543. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.

Em sede de contrarrazões (Id. nº 1737354), os Agravados, em síntese, coadunam pelo desprovimento do recurso, para manutenção
in totum
da decisão recorrida.

Conforme relatado, as partes Agravantes pleiteiam pela concessão da gratuidade da justiça.

Sendo
DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA,
pessoa jurídica, esta
comprova sua
insuficiência
financeira a partir dos documentos de
Id. nº
1841899 a 1842041
.

Da análise dos documentos, é possível extrair que a empresa Agravante possui lucro presumido e dos “Cálculos do IRPJ e CSLL”, denota-se que sua receita não se encontra em patamar de grande rentabilidade, de modo que, considerando as despesas com suas próprias atividades, resta verificada sua insuficiência de recursos.

Nesse sentido, entendo ser admitida a concessão da gratuidade da justiça para a interposição deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, §5º, que determina ser possível a concessão da benesse em relação a algum ou a todos os atos processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Diante disso, ultrapassada a exigência do preparo, à luz do art. 1.007,
caput
do CPC, p
asso a decidir
.

Na origem, cuidam-se
o
s autos de Ação Cautelar promovida
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
, aduzindo que em 09/01/2008 fora firmado entre as presentes partes “Contrato de Compromisso de Parceria para fins de realização de empreendimento imobiliário”, sob a forma de loteamento, tendo por objeto o imóvel inscrito na matrícula 66.403 do Cartório do 1º Ofício – 2ª Zo
n
a de Registro Geral
da Serra-ES.
A Agravante LOURDES RIBEIRO restava como “proprietária” e as empresas Empar Empreendimentos LTDA e Metron Engenharia LTDA, como “desenvolvedora
s
”, nos termos do referido negócio jurídico.

Segundo alega
ções

d
as Agravantes, o contrato constituía uma parceria, formalizada pela constituição de uma sociedade em conta de participação, que: (a) a desenvolvedora figuraria como sócia ostensiva, com participação de 50% representada pelos aportes aos recursos necessários de aprovação dos projetos e execução de obras de infraestrutura; e (b) a proprietária, como sócia participante, também com de 50% representada pelo aporte da área correspondente aos projetos aprovados.

Assim, as Agravantes receberam como adiantamento de futuras distribuições de resultados: a posse de um apartamento, no Ed. Saint Patrick,
de matrícula nº 48.381, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória-ES
e sucessivas parcelas no total de R$ 1.564.586,71.

Ocorre que, na ação originária, as Agravadas alegam que cumpriram com seus deveres e obrigações contratuais, ao passo que as Agravantes não concluíram a transferência do imóvel de matrícula nº 66.403 e obstruíram importante parcela aproveitável do imóvel, com indevida construção residencial, de modo que a municipalidade exige, para aprovação final do projeto de loteamento, a sua transformação em área pública.

As Agravadas ainda sustentam, na exordial do processo de referência, que
comunicaram
à
s Agravantes
dos aditivos contratuais realizados ao final do ano de 201
9
, quais sejam: (a) suspensão dos adiantamentos em moeda corrente; (b) atendimento da exigência municipal de destinação da área ocupada (aproximadamente 4000 m2) ao Poder Público; (c) transferência da área objeto da parceria da primeira para a segunda Agravante (DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA); (d)
possibilidade de extinção do contrato de compromisso de parceria e seus aditivos, em caso de não atendimento dos compromissos antes delineados.

Por fim, as Agravadas alegaram, na Ação Cautelar, que promoveram notificação extrajudicial para formalizar, em síntese, a resolução do contrato de parceria firmado, em todos os seus termos, e requerer a devolução de todos os adiantamentos realizados, com os devidos encargos ou sua conversão automática na participação de 12% (doze por cento) da área sob matrícula nº 66.403.

Contudo, como não houve resposta das Agravantes, as Recorridas procuraram o Poder Judiciário para a concessão
imediata
da
indisponibilidade do imóvel inscrito na matrícula 66.403 do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Registro Geral de Imóveis de Serra/ES,
como medida para reparação devida pelo desfazimento do contrato firmado entre as partes.

A decisão agravada (Id. nº 1728543) concedeu a tutela de urgência
p
a
ra tornar indisponível o
referido
imóvel,
uma vez que considerou preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No entanto, as Agravantes argumentam que a decisão vergastada não restou fundamentada, nos moldes do art. 489, §1º, incisos II e III do CPC,
e que o juízo de piso não fez menção às provas carreadas, desaguando no temor de que as Recorrentes tentariam vender o bem objeto da lide.

Desse modo, as Agravantes apresentam os requisitos para antecipação de tutela – probabilidade do direito e a urgência, tendo em vista que
tem seu imóvel com restrição judicial com indisponibilidade, por força d
a
decisão de tutela cautelar, sem qualquer embasamento fático e legal e qualquer fundamentação para sua concessão.

Pois bem.

O artigo 995 do CPC retrata de forma clara e precisa as hipóteses em que, uma vez presentes e devidamente conjugadas, possuem o condão de suspender de forma imediata a eficácia da decisão impugnada até realização de julgamento de mérito do recurso. São elas:
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, se o conteúdo da decisão impugnada produzir efeitos de imediato,
e, ainda,

a probabilidade de provimento do recurso
, que nada mais é que o reconhecimento prévio da judicialidade das argumentações expostas
no recurso,

apto a potencializar e a projetar
possível colhimento da(s) tese(s) exposta(s) na via recursal manejada.

D
a análise perfunctória dos autos, vislumbro não restar demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, nem a probabilidade de provimento do recurso. Explico.

De fato, não
há
como extrair das provas acostadas tentativa de venda do
imóvel inscrito na matrícula 66.403 do Cartório do 1º Ofício – 2ª Zo
n
a de Registro Geral
da Serra-ES,
objeto do “Contrato
de Compromisso de Parceria para fins de realização de empreendimento imobiliário”.

Contudo,
a situação narrada versa
sobre descumprimento dos termos firmados em negócio jurídico.

As Agravadas comprovaram que houve o pagamento de adiantamento
de futuras distribuições de resultados
às Agravantes, em quantias variáveis entre R$ 1.100,00 e R$ 1.300,00 – conforme se observa de Id. nº 1737363 a 1737384.

Além disso, restou demonstrado que as empresas recorridas procederam com as diligências para cumprir o objetivo final do contrato – loteamento da área do imóvel ainda em propriedade das Agravantes. Em Id. nº 1737386 a 1737406, tem-se o Formulário de Requerimento à Secretaria de Desenvolvimento Urbano
do Município da Serra-ES, fotos aéreas da área e informações gerais sobre o projeto de loteamento.

Ou seja, as Agravadas
cumpriram
com suas obrigações contratuais, enquanto as Recorrentes, pelo que se demonstra dos documentos acostados ao presente, não adimpli
ram
com a obrigação de transferir a propriedade da referida área, vez que na Certidão juntada em Id. nº 1728554, em 04/10/2021, ainda consta o nome da
Primeira
Agravante como proprietária do citado bem.

Destaco, ainda, que, nas razões recursais, as Agravantes não negaram o descumprimento dos termos do contrato. Sustentaram apenas que a decisão agravada não se fundamentou em provas para determinar a indisponibilidade do bem imóvel.

A decisão,
ao contrário do que defende as Recorrentes, não incorreu nos moldes do art. 489,
§1º, incisos II e III do CPC.
Isso porque, apesar de o magistrado
a quo
não referenciar as provas com os identificadores numéricos, este apontou as particularidades do presente caso ao conceder a tutela de urgência pleiteada.

Vejamos trecho do
decisum:

“
(...)
No caso concreto, foi firmado contrato de compromisso de parceria entre as partes, objetivando a realização de empreendimento imobiliário em imóvel de propriedade da ré, ficando as autoras responsáveis pela aprovação e loteamento a ser realizado no referido imóvel.

Com efeito, depreende-se da documentação acostada que, prima facie, as autoras têm cumprido com suas obrigações, efetuando os pagamentos dos adiantamentos previstos e buscando as devidas autorizações, não tendo sido concluído o empreendimento por não ter sido transmitida a propriedade dos bens, providência que incumbe à parte ré.

Diante da clareza dos fatos, impõe-se a concessão da tutela de urgência cautelar pra tornar indisponível o imóvel, evitando-se a formação de uma cadeia de adquirentes que poderão vir a sofrer a perda do bem.
(...)”

Nesse sentido, entendo que a indisponibilidade do bem, objeto do contrato, é medida que se impõe, pois a verossimilhança dos fatos e as provas aduzidas demonstram a veracidade das razões a favor das Agravadas.

A manutenção da indisponibilidade do bem não implicará em prejuízo às Agravantes, visto que tal medida não inibe a utilização do bem, apenas restringe ações quanto a alienação do mesmo.

Nesses termos,
mantenho incólume a decisão agravada e, assim,

CONHEÇO DO RECURSO e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005620-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURDES RIBEIRO E DELOURDES AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO:
GRADUS EMPREENDIMENTOS LTDA E VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR
–
CONTRATO
DE COMPROMISSO DE PARCERIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

–
INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.

D
ecisão agravada concedeu a tutela de urgência
p
a
ra tornar indisponível
bem
imóvel,
objeto de “Contrato de Compromisso de Parceria para fins de realização de empreendimento imobiliário”,

uma vez que considerou preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

2.
A
situação narrada versa
sobre descumprimento dos termos firmados em negócio jurídico,
cujo objeto principal era o loteamento em imóvel de propriedade das Recorrentes
.

3. As provas acostadas demonstram que a parte recorrida agiu em conformidade com suas obrigações contratuais (realizou pagamento referente a adiantamento de resultados, bem como submeteu o projeto de empreendimento na Prefeitura do Município da Serra/ES), enquanto a parte recorrente não procedeu a transferência da propriedade do imóvel, objeto do contrato.

4.
A decisão
não incorreu nos moldes do art. 489,
§1º, incisos II e III do CPC,
pois
, apesar de o magistrado
a quo
não referenciar as provas com os identificadores numéricos, este apontou as particularidades do presente caso ao conceder a tutela de urgência pleiteada.

5. A
indisponibilidade do bem é medida que se impõe, pois a verossimilhança dos fatos e as provas aduzidas demonstram a veracidade das razões a favor das Agravadas.

6.
A manutenção da indisponibilidade do bem não implicará em prejuízo às Agravantes, visto que tal medida não inibe a utilização do bem, apenas restringe ações quanto a alienação do mesmo.

7
. Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento.

Vitória-ES,15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR